Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747342-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO RIBEIRO, PSR CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: WANIA CARVALHO MENDES, ANTONIO TENORIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SÉRGIO RIBEIRO e PAULO SÉRGIO RIBEIRO – ME (PSR CONSTRUTORA LTDA) contra a r. decisão parcial de mérito proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede da Ação de Conhecimento n. 0708620-64.2023.8.07.0007 ajuizada em seu desfavor por WANIA CARVALHO MENDES e ANTÔNIO TENÓRIO CAVALVANTE DE OLIVEIRA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de PAULO SÉRGIO RIBEIRO e acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa de ANTONIO TENORIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA. Em suas razões recursais (ID. 53104056), os agravantes entendem que a r. decisão teria, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva de PAULO SÉRGIO RIBEIRO, inaugurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do primeiro agravante. No ponto, alegam que PAULO SÉRGIO RIBEIRO é terceiro que não possui relação com a rescisão contratual discutida na origem, e que a decisão vai de encontro ao que determinam os artigos 49-A, e 50 do Código Civil, e os artigos 134, § 4o e 373, I do CPC. Em relação à exclusão de ANTÔNIO TENÓRIO CAVALVANTE DE OLIVEIRA do polo ativo, aduzem que a r. decisão deixou de arbitrar os honorários advocatícios que são devidos em razão da extinção parcial do mérito, tendo em vista a exclusão do referido litisconsorte. A partir de todo o alegado, e sem a formulação de pedido pela antecipação da tutela recursal ou pela concessão de efeito suspensivo - bem como sem insurgência em relação aos demais pontos decididos pela compreensiva decisão parcial de mérito que saneou o processo de origem -, requerem, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade de PAULO SÉRGIO RIBEIRO e extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como que sejam arbitrados os honorários advocatícios em desfavor de ANTÔNIO TENÓRIO CAVALVANTE DE OLIVEIRA. Preparo regular (ID. 53104057 e 53104058). É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 14:42:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora